Tribunal: TRF3
Processo: 5000636-50.2024.4.03.6132
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
474/549)

5000636-50.2024.4.03.6132

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000636-50.2024.4.03.6132

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: E. C. M.

REPRESENTANTE: HELOISA APARECIDA CHRISTINO DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE FRANCISCO PARRA ALONSO - SP216808-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIS MACEDO FRANCISCO PESSUTO - SP272067-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: HELOISA APARECIDA CHRISTINO DE CAMPOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INADEQUADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS à concessão de pensão por morte, desde a data do óbito, com incidência de juros, correção monetária e honorários de sucumbência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição de embargos de declaração, bem como se é cabível sua utilização para rediscussão do mérito ou fins de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina integralmente as questões submetidas a julgamento, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de aclarar, integrar ou corrigir decisão judicial, não se prestando à modificação do julgado ou à rediscussão da matéria já decidida.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada por meio do recurso cabível, e não por embargos declaratórios.

Não há necessidade de sobrestamento do feito, pois o julgamento da apelação ocorreu antes da afetação do Tema no 1360 do STJ.

O prequestionamento não se admite por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais que autorizam sua oposição.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos declaratórios com finalidade infringente ou de rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso próprio. 3. O prequestionamento não se admite na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não há necessidade de sobrestamento do processo quando o julgamento do recurso é anterior à afetação de tema repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, 1.022 e 1.023; Lei no 8.213/91, arts. 74 e 75.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31.05.2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000636-50.2024.4.03.6132

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: E. C. M.

REPRESENTANTE: HELOISA APARECIDA CHRISTINO DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE FRANCISCO PARRA ALONSO - SP216808-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIS MACEDO FRANCISCO PESSUTO - SP272067-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: HELOISA APARECIDA CHRISTINO DE CAMPOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de minha relatoria.

Há alegação de que a decisão embargada está eivada de omissão, obscuridade ou contradição. E, nesse sentido, o presente recurso argumenta que há necessidade de aclaramento e complementação do voto.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

Com efeito, o aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito.

Salienta-se que não há falar em necessidade de sobrestamento do processo, uma vez que o julgamento do recurso de apelação destes autos se deu em 11/03/2026 e a decisão de afetação do Tema no 1360 do STJ foi publicada em 19/03/2026.

O dispositivo do voto (ID 359512581 - Págs. 1/8) foi nos seguintes termos:

"Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo da parte autora, para condenar o INSS a conceder-lhe a PENSÃO POR MORTE, nos termos dos artigos 74 e 75 da Lei no 8213/91, desde 18/06/2023, data do óbito, determinando, ainda, na forma acima explicitada, a aplicação de juros de mora e correção monetária, bem como o pagamento de honorários de sucumbência."

Como já asseverava Vicente Miranda há três décadas, sob a égide do CPC de 1973:

... a finalidade, pois, dos embargos de declaração é a de obter esclarecimento ou complementação do decisum. Aí está delineado o âmbito do recurso. Esclarecer significa aclarar, eliminar dúvidas, tornar claro, espancar contradições. E complementar quer dizer tornar completo, preencher, perfazer. Nada é alterado ou modificado. Apenas se esclarece ou se completa. Interpõe-se o recurso perante o mesmo juízo prolator do despacho, decisão, sentença ou acórdão. É o mesmo juízo que vai completar ou esclarecer ato seu. Nessa modalidade recursal, juiz a quo e juiz ad quem se identificam em um mesmo órgão jurisdicional. A expressão ‘embargos de declaração’ bem delineia a ideia central do presente recurso. Declarar, na acepção comum, significa expressar, explicar. Na linguagem técnico-processual brasileira, declarar tem significado próprio, peculiar, diverso daquele comum que os dicionaristas registram. Declarar, em direito processual civil brasileiro, quer dizer aclarar ou complementar.

(Embargos de declaração no processo civil brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, págs. 9-10)

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

Vale lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, não admite os embargos de declaração quando "devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito" (AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13/02/2019; AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27/04/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10/10/2017).

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INADEQUADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS à concessão de pensão por morte, desde a data do óbito, com incidência de juros, correção monetária e honorários de sucumbência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição de embargos de declaração, bem como se é cabível sua utilização para rediscussão do mérito ou fins de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina integralmente as questões submetidas a julgamento, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de aclarar, integrar ou corrigir decisão judicial, não se prestando à modificação do julgado ou à rediscussão da matéria já decidida.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada por meio do recurso cabível, e não por embargos declaratórios.

Não há necessidade de sobrestamento do feito, pois o julgamento da apelação ocorreu antes da afetação do Tema no 1360 do STJ.

O prequestionamento não se admite por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais que autorizam sua oposição.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos declaratórios com finalidade infringente ou de rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso próprio. 3. O prequestionamento não se admite na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não há necessidade de sobrestamento do processo quando o julgamento do recurso é anterior à afetação de tema repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, 1.022 e 1.023; Lei no 8.213/91, arts. 74 e 75.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31.05.2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão